Tribunal: TJMT
Processo: 0000687-77.2017.8.11.0105
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000687-77.2017.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[Carlos Nogueira da Silva (APELANTE), CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS - CPF: 035.790.969-07 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CARLOS NOGUEIRA DA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000687-77.2017.8.11.0105

APELANTE: CARLOS NOGUEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E HARMÔNICO – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS CORROBORANDO A OCORRÊNCIA DO ILÍCITO – MEIO IDÔNEO DE PROVA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Apresenta-se impertinente o pedido de absolvição quando as provas dos autos evidenciam a responsabilidade penal atribuída ao agente.

As declarações dos policiais, colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituem meio idôneo de prova para embasar a condenação.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000687-77.2017.8.11.0105

APELANTE: CARLOS NOGUEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Carlos Nogueira da Silva, contra sentença que o condenou à pena de 1

(um) ano, 2 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa,

por infração ao art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
).

Em suas razões, assevera que deve ser absolvido por falta de provas (Id.
66644495 - Pág. 1-3).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
66644498 - Pág. 3-7
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
69472477 - Pág. 1-4
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000687-77.2017.8.11.0105

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime tipificado no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Consta dos autos que, no dia 22 de fevereiro de 2017, por volta das 16h00mim, na residência localizada na Fazenda na Linha Boca da Mata, km 25, em Colniza/MT, o denunciado CARLOS NOGUEIRA DA SILVA, mantinha sob sua guarda arma de fogo e munições, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em cumprimento de mandado de busca e apreensão, a Polícia Civil encontrou na residência do denunciado: 01 (uma) espingarda calibre 28, marca CBC Gauge, modelo 651, n. 292977; 03 (três) cartuchos plásticos, calibre 28, marca CBC, intactas. (Termo de Apreensão de fl. 06).

Na sequência, instado, o denunciado confessou a prática delituosa afirmando que possuía a referida arma de fogo e munições (Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório de fls. 15-16).

Realizado exame de eficiência, atestou-se que ambas as armas apreendidas são eficientes para produzir disparos (Cf. Auto de Exame de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 12)
(Id. 66638960 - Pág. 1-2).

Na fase inquisitorial, Jeovanio Vidal Griebel relatou o ocorrido nos seguintes termos:

Que em cumprimento a mandado de busca e apreensão exarado pelo juízo da Comarca de Colniza, no endereço: Fazenda na Linha Boca da Mata, km 25, de propriedade de Beto Luvisa, em Guariba, nos deparamos com o senhor Carlos Nogueira da Silva, vulgo "Neguinho" em uma das residências dentro da mencionada fazenda,
o suspeito estava de posse de uma espingarda cartucheira
e, ao verificarmos a vida pregressa de Carlos constou um mandado de prisão preventiva oriundo da Comarca de Sapezal pelo crime de homicídio, o suspeito foi condenado a 12 anos de reclusão, a decisão foi expedida no ano de 2014,
ao suspeito que se encontrava foragido foi dado voz de prisão por posse irregular de arma de fogo de uso permitido
[...]
(Id.

66644066 - Pág. 4-5).

No mesmo sentido foi o depoimento de Rebenilson Ferreira Barros (
Id. 66644067 - Pág. 1-2).

Na delegacia de polícia,
o réu confessou o crime, dizendo que comprou o armamento porque “
t
rabalha no "mato" e trabalhando nesta situação, sempre é necessária uma arma para defesa
”
(Id.
66644068 - Pág. 2-3
).

Em juízo, Rebenilson Ferreira Barros confirmou a ocorrência de ilícito, conforme depoimento transcrito:

MP: Sobre esses fatos, o que o senhor se recorda?

T: Então doutor, eu me recordo que a gente foi até Guariba para cumprir mandado de busca e apreensão, [...] no patrão do acusado, e
em uma das propriedades do patrão dele encontramos o senhor Carlos na propriedade, bem distante ali do Guariba, uma região bem distante mesmo, um barraquinho, e a gente abordou ele, perguntou se tinha arma na residência e ele mencionou, não se opôs, falou que tinha
, falou que tinha um processo por homicídio, me recordo disso, falou que a cadeia dele estava no fechado, falou também sobre uma situação de trabalho escravo, que ele era vítima, e a gente conduziu ele para a delegacia, é o que me recordo.

MP: Essa arma estava onde?

T: Estava no quarto dele.

MP: E ele afirmou que era dele?

T: Não me recordo agora, mas me recordo que estava no quarto dele, estava pendurada na cabeceira da cama dele.

MP: Tinha mais alguém que morava no local?

T: Não senhor, só estava ele sozinho, nesse lugar só estava ele sozinho.

MP: Tinha residências próximas ali?

T: Não, só esse barraco que ele morava.

MP: O mandado de busca e apreensão era em face de quem?

T: Era nas propriedades do Beto Luvisa, que é patrão dele, propriedades rurais, residências em perímetro urbano em Guariba.

MP: Foi encontrada mais alguma coisa além da arma?

T: No barraco dele só a arma, a arma e acho que tinha munições, duas munições
.

MP: Lembra que arma era?

T: Lembro que era espingarda, agora o calibre eu não me recordo.

Defesa: [...] qual a arma apreendida no dia do fato?

T: Então, me recordo de uma espingarda, uma espingarda cartucheira.

Defesa: Então o senhor participou da diligência de apreensão [...]?

T: Sim, participei.

Defesa: [...] foi realizada busca sobre a origem da arma, o senhor lembra o resultado dessa busca?

T: Não me recordo.

Defesa: [...] perito para realizar a perícia?

T: Perito ad hoc.

Defesa: O senhor lembra as condições da arma?

T: Então doutor, essas espingardas quase sempre não têm boas condições, só que ela efetuou disparo [...], efetuou disparo com os cartuchos que foram apreendidos conjuntamente com ela, mas em algumas ocasiões a gente pega arma, na própria delegacia a gente, quando é espingarda, a gente força ele contra a agulha, para saber se aquela agulha tem tamanho suficiente para percutir o cartucho, é assim que a gente, lógico se a arma não estiver em boas condições, não efetuar disparo, a gente vai colocar que a arma não efetuou disparos; o que a gente faz e verificar se a arma é capaz de efetuar disparos, e me recordo que a arma dele não efetuou disparo com ele, foi feito esse teste [...] com a agulha.

Defesa: Você tem como [...], ou não tem como [...], se a arma estava em condições para uso?

T: Então, essa situação de você forçar contra a agulha dá para verificar se é suficiente para percutir o cartucho, mas realmente o teste seria legal no estande, efetuar disparo com cartucho.

Defesa: Pode afirmar ou não se é?

T: [...] eu e meus colegas o que a gente faz ali é constatar se realmente se a arma efetua disparo ou não, e eu me recordo que tudo que a gente fez ali, inclusive essa questão de espingarda, [...] eu lembro que a dele sim, a dele eu coloquei lá que era capaz de efetuar disparo, mas nenhum disparo foi realizado conforme eu expliquei para o senhor, em uma situação a gente usa cartucho e em outras não.

Defesa: O senhor sabe dizer se a arma era velha, era nova?

T: Não me recordo, a gente faz muita apreensão de espingarda, são inúmeras prisões, então é difícil recordar, mas quase sempre espingarda não tem boas condições, são armas velhas, né? [...]
(arquivo digital).

Na instrução processual, o réu confirmou que a arma de fogo foi encontrada no local em que residia; contudo, alegou que “a espingarda era da fazenda, c
ujo proprietário é Beto Luvisa”. Também aduziu que “
assumiu a posse da arma de fogo perante a autoridade policial por orientação do advogado Cézar Henrique Silveira Barbosa e não sabe informar nada sobre o material bélico apreendido
” (Id. 66644469 - Pág. 2).

Como se vê, as provas colhidas no
iter
processual comprovam a prática delitiva.

Em ambas as fases processuais, os policiais que atenderam a ocorrência foram contundentes em confirmar que o réu mantinha em sua residência uma arma de fogo e as respectivas munições.

Quanto ao fato, Rebenilson Ferreira Barros explicou para o Promotor de Justiça que a espingarda “
estava no quarto dele, estava pendurada na cabeceira da cama dele”.

Anoto que nos autos nada desqualifica o testemunho dos policiais que participaram da ocorrência.

Tampouco há provas que eles faltaram com a verdade ou que incriminaram, indevidamente, o réu.

Aliás, as declarações deles mostram-se coerentes e encontram respaldo no termo de exibição e apreensão, no qual está registrado que, naquela ocorrência, foram apreendidos “
3 (três) cartuchos plásticos, calibre 28, marca CBC, intactas e 1 (uma) Espingarda, calibre 28, marca CBC Gauge, modelo651, n° de série 292977
”
(Id.
66644066 - Pág. 3
).

O laudo pericial também evidencia a apreensão dos artefatos, assim como atesta a eficiência do armamento (Id.

66644067 - Pág. 5
).

Não se pode olvidar que as declarações dos policiais, quando prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa – como ocorre neste caso –, constituem meio idôneo de prova para embasar a condenação.

A condição de policial, por si só, não o impede de figurar como testemunha.

Sobre o tema, esta é a doutrina de Renato Marcão:

Não havendo comprovação do ânimo de incriminar o acusado, é perfeitamente válido o acréscimo da prova resultante de depoimento prestado por agentes policiais.

Há presunção juris tantum de que agem escorreitamente no exercício de suas funções.

O simples fato de as testemunhas de acusação serem policiais não é o bastante para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reserva (RT 732/622). O depoimento dos policiais é considerado como o de qualquer outro cidadão (RT 860/599), pois não estão impedidos de depor, nem se pode previamente suspeitar da veracidade nos seus depoimentos. Sopesam-se como quaisquer outros (RT 736/625). Não há obstáculo em que se tome a palavra de policiais no suporte de condenações (RT 736/625)
(Código de Processo Penal Comentado – São Paulo: Saraiva, 2016, pág. 556).

No mesmo sentido, colho da jurisprudência:

[...]. A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018). [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1770014/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020).

[...] O depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1421935/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019).

A tudo isso se alinha a confissão extrajudicial do réu.

Ainda que em juízo ele tenha sustentado que a espingarda ‘era de propriedade da fazenda’, certo é que não há provas nesse sentido.

A discussão, aliás, é inócua no caso concreto.

O delito tipificado no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 é de ação múltipla, e se caracteriza mediante qualquer das condutas descritas no tipo penal, dentre as quais certamente se incluir “
manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar
”.

Nesse sentido:

[...] O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, disposto no art. 14, caput, da Lei n.º 10.826/03, é de ação múltipla ou de conteúdo variado, pois apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de transportar e manter sob guarda. [...]
(TJ/DF,
Acórdão 1317325
, 00036197520198070009, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no PJe: 23/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

[...]
DELITOS DE ARMAS. CRIMES DE MERA CONDUTA. Os delitos previstos na Lei nº 10.826/03
se consumam com o simples “portar” ou “possuir”

arma

de

fogo
,
acessório ou munição, sem a devida autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo inexigível a demonstração de perigo concreto, porque o objeto jurídico principal e imediato protegido pela referida Lei é a segurança coletiva, não necessitando demonstração de efetiva exposição a perigo de dano, bastando a ofensa presumida. Assim, nos crimes previstos no Estatuto do Desarmamento é irrelevante a realização de exame pericial para a comprovação da potencialidade lesiva do artefato, bastando a simples

posse

ou o porte de

arma

de

fogo
,
ainda que desmuniciada, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para a incidência do tipo penal correspondente. Jurisprudência da Câmara e do STJ. [...]
(TJRS, Apelação Criminal, Nº 70084479567, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Mello Guimarães, Julgado em: 29-10-2020) (sem destaque no original).

Assim sendo, “
é irrelevante
a discussão sobre a propriedade da arma de fogo ou munição”

(TJMG - Apelação Criminal 1.0431.13.005253-0/001, Relator(a): Des.(a) Flávio Leite , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 01/12/2015, publicação da súmula em 22/01/2016).

Destarte, havendo provas seguras de que o réu cometeu o crime tipificado no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, não há se falar em absolvição.

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao apelo, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021